Tribunal: TJDFT
Processo: 0730363-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730363-90.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO SOARES DE ARAGAO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a impugnação à gratuidade de justiça oferecida em preliminar de contrarrazões (ID n. 16969794), nos termos do art. 1.009, §§ 2 o e 3o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator